Tribunal: TJDFT
Processo: 0724323-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MULTA. TCDF. PRAZO PRESCRICIONAL. 05 ANOS. TERMO A QUO. PRECLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FATIAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo prescricional para a execução de multa imposta pelo Tribunal de Contas em razão de processo especial de tomada de contas é de cinco anos, e, pela adoção da teoria da actio nata, somente se inicia com a finalização do procedimento administrativo, quando emerge a certeza quanto ao crédito exequendo.
2. No vertente caso, o prazo prescricional se inicia apenas com a efetiva notificação do devedor para pagamento do débito, que se deu na data de 30.09.2019 (ID. 1255425645, fls. 132 da origem).
3. Ajuizada a execução em 11.08.2021, tem-se que não transcorreu o prazo fatal de 05 (cinco) anos, razão pela qual a execução não foi atingida pela prescrição.
4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 404.777/DF, Rel. p/ acórdão Min. Francisco Peçanha Martins (DJU de 11.04.05), firmou o entendimento de que "o direito de propor a ação rescisória se extingue após o decurso de dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida na causa". Ressaltou-se, na ocasião, inexistir, no ordenamento jurídico brasileiro, a "coisa julgada material de capítulos de sentença", também conhecida como "coisa julgada fatiada". (1a Seção do STJ, AR n. 1328/DF, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJe 01/10/2010). Portanto, não há como acolher a preclusão consumativa em relação ao Agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.